Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-35.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO SEGUNDO APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CONDUTA TÍPICA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DO SEGUNDO APELANTE. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os elementos constantes nos autos são fartos em demonstrar que ambos os acusados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, agiram dolosamente e de forma consciente ao apresentar cédula de identidade falsa com a finalidade de abertura de conta corrente bancária, afigurando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2. Não há que se falar em falsificação grosseira, uma vez que o falsum não foi detectado de plano, tendo sido confirmado apenas em laudo pericial. Incabível, portanto, a alegação de crime impossível pelo réu.

3. Consoante a folha de antecedentes penais do segundo apelante, verifica-se que ele ostenta seis condenações anteriores, não havendo óbice a que duas delas tenham sido utilizadas para a valoração dos antecedentes, e uma para a caracterização da reincidência.

4. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.

5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, devendo guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.

6. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

7. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 304 c/c artigo 297, caput, ambos do Código Penal (uso de documento público falso), aplicando ao primeiro apelante a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, e ao segundo apelante a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.